Tribunal: TJDFT
Processo: 0701010-41.2020.8.07.0010
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-17

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. CRIME CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. INIMPUTABILIDADE. DÉFICIT COGNITIVO. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 12 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de estupro de vulnerável, previsto no artigo 217-A, c/c o artigo 226, inciso II, ambos do Código Penal. A Defesa busca a reforma da sentença para absolver impropriamente o réu em razão da sua inimputabilidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há elementos que justifiquem a instauração de incidente de insanidade mental para avaliar a inimputabilidade ou semi-imputabilidade do réu; e (ii) determinar se a deficiência auditiva comprometeu sua capacidade de compreensão dos atos ilícitos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O artigo 149, do Código de Processo Penal, prevê a instauração de incidente de insanidade mental quando houver dúvida razoável sobre a capacidade do réu de compreender o caráter ilícito de sua conduta ou determinar-se conforme esse entendimento.
4. No caso concreto, não há elementos probatórios que demonstrem déficit cognitivo associado à deficiência auditiva do réu, tampouco sinais de comprometimento mental que atraiam a aplicação do artigo 26, parágrafo único, do Código Penal.
5. Ausente demonstração de incapacidade, não há motivo para a reforma da sentença ou instauração de incidente processual.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
A deficiência auditiva, por si só, não implica inimputabilidade ou semi-imputabilidade, salvo demonstração concreta de comprometimento cognitivo que prejudique a compreensão da ilicitude do fato ou a autodeterminação.
A instauração de incidente de insanidade mental pressupõe dúvida razoável quanto à capacidade do réu, o que não se configura diante da ausência de indícios objetivos de déficit cognitivo.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 149; CP, art. 26, caput e parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC no 814.474/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 29.05.2023, DJe 05.06.2023. TJDFT, Acórdão no 1671847, Processo no 0734775-93.2021.8.07.0001, Rel. Des. Roberval Casemiro Belinati, Segunda Turma Criminal, j. 02.03.2023, DJe 13.03.2023. TJDFT, Acórdão no 1728847, Processo no 0725318-69.2023.8.07.0000, Rel. Des. Sandoval Oliveira, Terceira Turma Criminal, j. 13.07.2023, DJe 22.07.2023.